Tribunal: TJSP
Processo: 1505479-55.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO - Reexame da matéria em razão do julgamento do REsp 1.045.472, Tema 166 do STJ – Recurso da Municipalidade - Falecimento do executado antes do ajuizamento – Impossibilidade de alteração da CDA – Súmula 392 do STJ – Recurso do objetante - Honorários advocatícios – Cálculo sobre o valor atualizado da causa - Fixação conforme art. 85, § 3o, do CPC– STJ, Tema 1.076. Acórdão modificado

Ementa:
APELAÇÃO - Reexame da matéria em razão do julgamento do REsp 1.045.472, Tema 166 do STJ – Recurso da Municipalidade - Falecimento do executado antes do ajuizamento – Impossibilidade de alteração da CDA – Súmula 392 do STJ – Recurso do objetante - Honorários advocatícios – Cálculo sobre o valor atualizado da causa - Fixação conforme art. 85, § 3o, do CPC– STJ, Tema 1.076. Acórdão modificado para desprover o recurso da Municipalidade e acolher o do objetante.